Tribunal: TJBA
Processo: 8036493-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036493-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENDERSON OLISKOVICZ

Advogado(s)
:
HAILA BAPTISTA CAVALCANTE

AGRAVADO: ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA OLISKOVICZ e outros

Advogado(s)
:
MAILLA FONTES OLIVEIRA PAIXAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENDERSON OLISKOVICZ contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Feira de Santana, que postergou a apreciação de pedido liminar de revisão de alimentos para momento posterior ao contraditório. O agravante, alegando desemprego e nova constituição familiar, pleiteia a imediata apreciação da liminar para reduzir a pensão alimentícia, originalmente fixada em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de redução liminar da pensão alimentícia diante da alegada mudança na condição financeira do alimentante, que teria sido demitido e formado novo núcleo familiar, ponderando-se os critérios do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada, ao postergar a apreciação da tutela de urgência, configura despacho sem conteúdo decisório, em regra, irrecorrível.
4. Contudo, diante da urgência e do risco de prejuízo grave ao agravante, o entendimento jurisprudencial dominante admite, em caráter excepcional, a relativização da irrecorribilidade.
5. A prova da perda do vínculo empregatício mediante CTPS não é suficiente para justificar a exoneração total da obrigação alimentar, pois não exclui outras fontes de renda possíveis.
6. No tocante à ex-cônjuge, restou comprovada sua condição de saúde debilitada, o que justifica a continuidade da prestação alimentícia, ainda que em valor reduzido.
7. O filho do casal, embora maior, ainda cursa ensino superior, sendo mantida a pensão até a conclusão do curso, nos termos da jurisprudência dominante.
8. Ante a própria concordância das contrarrazões e o parecer ministerial, a pensão devida à ex-cônjuge foi reduzida para R$ 2.500,00, mantendo-se a do filho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A revisão de alimentos em sede de agravo de instrumento é admitida em caráter excepcional quando presentes elementos que evidenciem urgência e risco de dano irreparável."
"2. A constituição de nova família e a perda do vínculo formal de trabalho, por si sós, não autorizam a exoneração ou redução substancial da obrigação alimentar, devendo ser demonstrada incapacidade financeira concreta."
"3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, subsistindo a obrigação enquanto comprovada a necessidade, como no caso de filhos em curso superior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8036493-82.2024.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA